Tribunal: TJSP
Processo: 0135880-58.2007.8.26.0053
Classe: Embargos Infringentes / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997436
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Infringentes no
0135880-58.2007.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes AIRTON RODRIGUES, RICARDO PIRES SOARES (E
OUTROS(AS)), LUIZ CARLOS CONSTÂNCIO, CAMILO ALVES DE
AZEVEDO, JOSUE GITTI, SHIRLEY VIEIRA DA CRUZ, JOSÉ
APARECIDO DA SILVA, VALSIR ELIAS BUENO, JOSÉ ALFREDO
WEGE, NELSON LUIZ GERMANO, WALDIR DE OLIVEIRA SAMORA e
ANTONIO DE PAULA CARNEIRO, é embargado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Hipótese que não enseja revisão pela turma julgadora, mas emissão de
juízo de admissibilidade dos recursos nobres. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA
(Presidente),
MAGALHÃES
COELHO,
LUIZ
SERGIO
FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
COIMBRA SCHMIDT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 42.159
EMBARGOS
INFRINGENTES
no
0135880-58.2007.8.26.0053/50000 SÃO PAULO
Embargantes: RICARDO PIRES SOARES E OUTROS
Embargada: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUÍZO DE ADEQUAÇÃO. Devolução dos autos,
nos termos do art. 1.040, II, do CPC. REsp n°
1.492.221/PR, Tema n° 905, do STJ. Acórdão
ajustado aos paradigmas. Hipótese que não enseja
revisão pela turma julgadora, mas emissão de
juízo de admissibilidade dos recursos nobres.
Negado seguimento aos embargos
infringentes oferecidos pelos apelados
servidores públicos
estaduais ativos e inativos contra o acórdão de f. 154/65 que, deu
parcial provimento aos recursos oficial e voluntário para
determinar que o cálculo da sexta-parte incida somente sobre o
padrão e as vantagens incorporadas. A Fazenda do Estado interpôs
Recursos Extraordinário (f. 190/8) e Especial (f. 128/33),
pugnando, no que interessa, pela aplicação integral do art. 1o-F, da
Lei 9.494, de 1997, na redação dada pela Lei no 11.960, de 2009.
Noticiado o julgamento do Recurso
Especial no 1.491.221/PR, Tema no 905 do STJ (DJe de
30/10/2019), os autos foram devolvidos à turma julgadora nos
termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assentou o Superior Tribunal de
Justiça, ao julgar o REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905:
(...) 2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de
juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as
condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
(...) 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos. As condenações judiciais referentes a
servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes
encargos: (...) (c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária:
IPCA-E. (...)
De seu turno, quando do julgamento
do RE no 870.947/SE, relativo ao Tema no 810, o Supremo Tribunal
Federal, fixou as seguintes teses:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao
incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos
quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a
Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao
princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto
às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração
da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97
com a redação dada pela Lei no 11.960/09; (...)
O julgado recorrido, já reexaminado
em 25 de outubro de 2018, estabeleceu que para o débito objeto
dos autos deverá ser aplicada a metodologia segundo o quanto
definido pelas cortes de sobreposição. Assim, há de se observar o
quanto assentado no item 3.1.1 do julgado do STJ inclusive no
concernete à corrigenda, apenas observo, porquanto não aplicado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o “indexador” julgado inconstitucional (f. 265).
Como se vê, está em absoluta
conformidade com a jurisprudência vinculante das cortes
superiores.
Resulta não se materializar a hipótese
do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, autorizante da
devolução dos autos à turma julgadora, mas a de seu inciso I, data
venia.
Devolvam-se
os
autos
à
E.
Presidência da Seção de Direito Público.
COIMBRA SCHMIDT
Relator